Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708967-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A AGRAVADO: JORGE ALBERTO MARTINS PENTIADO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, querendo, manifeste-se sobre as alegações formuladas em contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator